Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO LIMITE À EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR: INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL (VÍCIO DE INICIATIVA) DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão do douto Juízo do 1o Juizado Especial Fazendário (autos 0700405-71 – fase de cumprimento de sentença) de indeferimento do pagamento do valor do crédito por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), com fundamento na declaração de inconstitucionalidade (de ofício, em controle difuso) da Lei Distrital 6.618/2020.
II. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos, in verbis: Nos termos do art. 71, § 1o, inciso V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a Lei Orçamentária Anual (LOA) do ente federativo trata-se de legislação de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local, na qual não deverá constar dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa pública (art. 149, § 11o, LODF). No que tange à referida despesa pública fixada, esta deve corresponder à dotação orçamentária específica para que o ente federativo arque com os seus diversos custos, entre eles os oriundos de decisões judiciais proferidas em seu desfavor, os quais se materializam nas figuras dos Títulos Públicos elencados no art. 100 da Constituição Federal, quais sejam o precatório e a requisição de pequeno valor (RPV). No âmbito distrital, com o exercício orçamentário de 2020 já em curso, foi publicada, em 19/06/2020, a Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou o art. 1o da Lei Distrital n. 3.624/2005, a qual define os critérios para pagamentos de requisições de pequeno valor (RPV) pela Fazenda Pública do Distrito Federal. Tal alteração correspondeu a um aumento no limite para pagamentos das requisições expedidas contra a Fazenda Pública distrital, uma vez que, com o advento da Lei n. 6.618/2020, o referido limite passou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos. Ocorre que a despesa pública referente aos pagamentos de valores determinados em decisões judiciais do ano de 2020 foi fixada com base nos termos originais da Lei Distrital n. 3.624/2005, ou seja, a partir da consideração de um limite de 10 (dez) salários-mínimos para as Requisições de Pequeno Valor geradas contra o Distrito Federal. Dessa forma, tem-se que o aumento repentino do limite legal para expedição das Requisições de Pequeno Valor gera maior velocidade do gasto público e descontrole orçamentário, dado que a dotação orçamentária específica passa operar diante de limite superior. Não suficiente, eleva o gasto público, antes calculado com base em limite duas vezes menor. Nesse cenário, tendo em vista que a LOA, na qual a despesa pública é fixada, é uma Lei de iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal, deve-se observar o disposto no art. 72, inciso I, da Lei Orgânica distrital, o qual estabelece que "não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Distrito Federal". Assim, observando que a Lei Distrital n. 6.618/2020 se originou de proposição realizada por membro do Poder Legislativo distrital e que tal espécie normativa, já publicada, aumenta a despesa prevista em Lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo local, verifica-se a inconstitucionalidade material da referida Lei Distrital n. 6.618/2020, uma vez vedada a elevação de despesa prevista na LOA, Lei de Iniciativa exclusiva do Governador do Distrito Federal. Posto isso, diante do necessário controle de constitucionalidade difuso, DECLARO, de ofício, a inconstitucionalidade da Lei n. 6.618/2020. Em face dos efeitos de repristinação decorrentes da declaração de inconstitucionalidade, deve ser considerado o limite de 10 (dez) salários, lançado originalmente na Lei Distrital n. 3.624/2005, para fins de expedição do RPV pertinente. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito autoral retro. Intimem-se e, comunicada a expedição do respectivo precatório à COORPRE, arquive-se o feito com as cautelas de praxe [...].
III. Nas palavras aviadas pela parte agravante, [...] os precatórios são instrumentos utilizados pelo Judiciário para requisitar do poder público o pagamento de dívidas decorrentes de processo judicial transitado em julgado. Se a legislação sobre o tema determina ou altera os parâmetros de pagamento nas modalidades de RPV ou Precatório, cabe ao Judiciário promover a expedição do instrumento conforme determinado em lei, a fim de que o débito entre na lista de realizar o repasse de recursos para pagamento [...].
IV. Afirma ainda a inexistência de inconstitucionalidade na Lei Distrital 6.618/2020, sendo que único requisito que deve ser observado para a sua aplicação diz respeito a aplicação da lei vigente no tempo (tempus regit actum), conforme entendimento da Corte Suprema (Tema 792). E, no caso concreto, [...] o salário-mínimo vigente perfaz a monta de R$ 1.100,00. Com isso, 20 salários-mínimos equivalem a R$ 22.000,00. Ou seja, o valor requisitado em precatório não ultrapassada o limite legal previsto na Lei 6.618/2020, de modo que o pagamento deve ocorrer por meio de RPV [...].
V. Por isso, pugna pela determinação de cancelamento do precatório e expedição da RPV, sob pena de configurar negativa de prestação jurisdicional e violar disposição Constitucional contida no artigo 5o, XXXV da CF/88.
VI. A conclusão jurídica da decisão revista merece ser mantida em grau revisional.
VII. Com efeito, conforme destacado pelo douto Juízo de origem, a Lei 6.618/2020 padeceria do mesmo vício de constitucionalidade da Lei 5.475/2015, que alterou o teto para as requisições de pequeno valor. No ponto, transcrevo excerto do recente julgado da Egrégia 3a Turma Cível do TJDFT (acórdão 1319228, DJe 05.03.2021): [...] O Conselho Especial do TJDFT, em 05 de abril de 2016, julgou procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2 para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital no 5.475, de 23/04/2015. Nos termos dos artigos 927, inciso V, e 949, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a decisão proferida pelo Conselho Especial desta Corte deve ser observada pelos Juízes e órgãos fracionários, sem que seja necessário novo pronunciamento pelo órgão especial em cada feito [...].
VIII. Nesse quadro jurídico, conquanto o título judicial seja superveniente à publicação da Lei 6.618/20, contra o referido diploma legal milita a presunção iuris tantum de inconstitucionalidade formal, de sorte a se revelar irretocável a decisão de limitação a dez salários-mínimos do patamar para fins de expedição de RPV, nos moldes da Lei Distrital n. 3.624/2005.
IX. No mesmo sentido, os precedentes das Turmas Cíveis e das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TC, acórdão 1354548, DJe 21.07.2021; 2a TC, acórdão 1351786, DJe 12.07.2021,, 3a TC, acórdão 1316512, DJe 05.03.2021; 4a TC, acórdão 1356268, DJe 28.07.2021; 5a TC, acórdão 1357205, DJe 02.08.2021; 6a TC. Acórdão 1356268, DJe 28.07.2021; 1a TR, acórdão 1325166, DJe 29.03.2021; 2a TR, acórdão 1334569, DJe 1o.05.2021; 3a TR, acórdão 1334321, DJe 06.05.2021.
X. Agravo conhecido e improvido. Confirmada a decisão originária. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.